Tribunal: TJDFT
Processo: 0704556-95.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. GRAVAÇÃO DE VÍDEO. DISPONIBILIZAÇÃO NA INTERNET. CRIANÇA COM CANAL NO YOUTUBE. SUPERVISÃO E AUTORIZAÇÃO DOS GENITORES. POSSIBILIDADE. Nenhuma criança ou adolescente deve ser objeto de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, bem como deve ser observada a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, nos termos dos artigos 5o e 6o, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A realização de atividade publicitária, e até mesmo artística, envolvendo influenciadores digitais mirins ainda é tema nebuloso, repleto de controvérsias quanto aos direitos fundamentais em conflito. No caso concreto, por se tratar de ação comercial autorizada e supervisionada pelos pais, para o lançamento de um brinquedo infantil e adequado à faixa etária do infante, atrelado ao fato de que o canal do menor já conta com quase dez milhões de inscritos, bem como não há sinais de violação aos direitos de personalidade, a manutenção da decisão judicial combatida – que deferiu o pedido de autorização de gravação de vídeo para disponibilização na internet, sobretudo porque o tempo é diminuto e realizado na própria residência, na presença de ambos os genitores – é medida que se impõe. O Marco Legal da Primeira Infância (Lei n° 13.257/2016) estabelece, em seu artigo 5°, que as políticas públicas criarão condições e meios para que, desde a primeira infância, a criança tenha acesso à produção cultural e seja reconhecida como produtora de cultura.